Tribunal: TJMT
Processo: 1055986-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055986-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLA DARIVA RIGO - CPF: 023.882.792-59 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO FILHO - CPF: 030.703.711-83 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ENGANO JUSTIFICÁVEL E ATO ILÍCITO. CONCEITOS DISTINTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em ação de indenização, reformou parcialmente a sentença. A consumidora alega omissão quanto à inaplicabilidade do “engano justificável” a parte da cobrança, enquanto a concessionária de energia aponta contradição entre o reconhecimento de “engano justificável” e a condenação por danos morais, além de omissão sobre a tese de exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso da consumidora, considerando o termo inicial do prazo nos Juizados Especiais; (
ii
) a existência de contradição ao se afastar a repetição em dobro por “engano justificável” e, ao mesmo tempo, manter a condenação por dano moral decorrente de ato ilícito; e (
iii
) a ocorrência de omissão pela ausência de análise expressa da tese de exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de recursos nas Turmas Recursais flui da data da sessão de julgamento, e não da publicação do acórdão, conforme o art. 49 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE. O recurso interposto após o quinquídio legal é intempestivo e não pode ser conhecido.

4. Não há contradição entre o reconhecimento de “engano justificável” e a condenação por danos morais. O primeiro é uma excludente específica da sanção de devolução em dobro (art. 42, p. único, CDC), enquanto a ilicitude do ato (
ex
: protesto indevido), fundamento do dano moral, permanece, tratando-se de institutos com pressupostos e finalidades distintas.

5. A tese de exercício regular de direito é logicamente afastada quando o julgado reconhece a ilicitude da conduta. A declaração de que o protesto de dívida foi indevido é incompatível com a alegação de que tal ato foi exercido regularmente, o que torna desnecessária a menção expressa a essa excludente de ilicitude para que se considere a matéria devidamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora não conhecidos. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Nos Juizados Especiais, o prazo recursal de 5 (cinco) dias inicia-se na data da sessão de julgamento, independentemente da data de publicação do acórdão, sendo intempestivo o recurso protocolado fora desse lapso temporal. 2. A configuração de "engano justificável", para fins de afastar a sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não exclui a ilicitude do ato de cobrança indevida, sendo institutos autônomos que não geram contradição se a conduta for, concomitantemente, base para a condenação em danos morais. 3. A análise de mérito que conclui pela ilicitude de uma conduta afasta, por incompatibilidade lógica, a tese defensiva de exercício regular de direito, não configurando omissão a ausência de menção expressa a esse argumento no corpo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 49; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgInt
no
AREsp
1.757.324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021. TJMT - N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026. Turma Recursal Cível/TJMT - N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026. Turma Recursal Cível/TJMT - N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026. Fórum Nacional de Juizados Especiais - Enunciado 85.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1055986-62.2025.8.11.0001

Embargante
s
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
e ISABELLA DARIVA RIGO.

Embargado
s
: ISABELLA DARIVA RIGO
e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 356128868/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355036880/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória, ao reconhecer a existência de
"engano justificável"
para afastar a repetição em dobro, mas, ao mesmo tempo, manter a condenação por danos morais com base em "ato ilícito", o que seriam premissas incompatíveis; e b) omissa, por não ter analisado a tese de exercício regular de direito no ato de protestar os débitos.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 359594895/PJe2) argumentando que: a) os embargos são manifestamente protelatórios e visam apenas à rediscussão do mérito; b) não há contradição, pois o engano justificável afasta apenas a sanção do art. 42, p. único, do CDC, não a ilicitude do ato que gera o dano moral; c) a omissão não existe,
pois
a tese de exercício regular de direito foi superada pelo reconhecimento da ilicitude da conduta da concessionária.

ISABELLA DARIVA RIGO opôs
também
Embargos de Declaração (ID 357843389/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355036880/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa e contraditória, partindo de premissa fática equivocada ao afastar a repetição em dobro do valor de R$ 6.248,32; b) argumentou que, para este bloco específico de faturas (agosto, outubro e novembro de 2022 da UC no 6/3680144-7), não houve reconhecimento administrativo do erro pela concessionária, mas sim determinação judicial, o que descaracteriza o "engano justificável" utilizado como fundamento no acórdão.

As
contrarrazões
não foram apresentadas pela concessionária.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise da t
empestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

O julgamento em plenário virtual ocorreu entre 17/03/2026 e 19/03/2026 (ID/PJe2 354834945). O acórdão foi publicado em 20/03/2026. A parte embargante opôs seus embargos em 31/03/2026 (ID/PJe2 357843389). A certidão de (ID/PJe2 358802857) atestou a intempestividade do recurso.

Considerando a data de finalização do julgamento em 19/03/2026 (quinta-feira), o prazo de 5 dias úteis iniciou-se em 20/03/2026 (sexta-feira) e findou-se em 26/03/2026 (quinta-feira). O recurso foi protocolado em 31/03/2026, sendo, portanto, intempestivo.

Desta forma,
os Embargos da parte reclamante não merecem
conhecimento
.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

No caso concreto, a
reclamada
alega que o acórdão é contraditório por ter reconhecido o "engano justificável" (para afastar a repetição em dobro) e, ao mesmo tempo, mantido a condenação por dano moral decorrente de "ato ilícito".

Contudo, não há qualquer contradição. O "engano justificável", previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, é uma excludente específica da sanção de devolução em dobro, não se confundindo com uma causa de exclusão da ilicitude do ato em si. O ato de protestar uma dívida posteriormente reconhecida como indevida permanece ilícito e apto a gerar dano moral, ainda que a postura colaborativa da empresa na via administrativa possa, a critério do julgador, justificar o afastamento da penalidade mais severa da repetição dobrada.

São institutos com pressupostos e finalidades distintas. A ilicitude decorre da ofensa a um direito (no caso, o direito de não ter o nome protestado por dívida irregular), enquanto o afastamento da sanção do CDC decorre de uma avaliação sobre a boa-fé do fornecedor após a cobrança. O acórdão foi claro ao distinguir as duas situações, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A
reclamada
alega
também
omissão quanto à análise da tese de exercício regular de direito.
Este
vício também não se verifica. A fundamentação do acórdão, ao reconhecer a ilicitude da conduta da concessionária em protestar um débito que ela mesma admit
iu ser
indevido
, afastou, por consequência lógica, a tese de exercício regular de direito. A partir do momento em que a própria credora confessa a incorreção do valor cobrado (ID/PJe2 343895901), o protesto daquela dívida deixa de ser um exercício regular de direito para se tornar um ato abusivo. Não há omissão a ser suprida.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

No caso concreto,
não se vislumbra caráter protelatório
nos embargos da parte reclamada
e
, consequentemente,
a multa é indevida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

apenas os Embargos de
Declaratórios
da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mas
rejeito-os.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026